Tribunal: TJPA
Processo: 0005015-33.2013.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005015-33.2013.8.14.0032

APELANTE: PONCIO PILATOS BACELAR

APELADO: MARCOS ARAO MONTEIRO BATISTA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DISPOSTOS NO ART. 561 DO CPC. NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-

O apelante não consegue demonstrar a posse alegada, na medida em que as fotos não conseguem indicar referida pretensão, as testemunhas não são condizentes em seus depoimentos, capaz de assegurar que houve turbação, e a

alegação acerca da existência de outras ações que foi vencedor e, que, portanto

indicariam sua posse no bem em litígio , não se prestam para o fim almejado,

pois temos partes diversas, ações que foram extintas sem resolução de mérito, e áreas litigadas diversas, não podendo extrair se houve ou não posse anterior da área que se litiga na ação objeto deste recurso.
II-
O documento de propriedade não se presta a comprovar posse, pois sendo situação fática, não há como se comprovar, exclusivamente por via documental, mas pela demonstração do exercício, de fato, de algum dos poderes inerentes à propriedade; ressaltando que o documento seria amplamente necessário em ações reivindicatórias.
III- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
PONCIO PILATOS BACELAR
,

inconformado com a sentença proferida, nos autos da Ação de Manutenção de Posse proposta em desfavor de
MARCOS ARAO MONTEIRO BATISTA.

Versa a inicial que o autor é posseiro da área em litígio, fruto do inventário de Peregrino Huet Bacelar, sem que tenha se determinado o posicionamento e a origem do bem para herdeiros, que para tanto se posicionaram na área como lhe convinham, tendo a maioria abandonado a área.

Sustenta que seus tios destinaram a ele o que lhe cabia na posse integral, tendo litigado com sucesso, por três vezes sobre a posse da área, obtendo-a para o exercício pleno. Todavia, sofreu turbação pelo réu que fez construções na área.

Por todo o exposto, requereu sua manutenção de posse e condenação dos réus em danos materiais.

Juntou documentos.

Termo de Audiência, onde ficou deliberado conexão entre esta ação e a ação de reintegração de posse (2011.1.000445-9)

Contestação Num. 11940231 .

As partes apresentaram memoriais finais.

Ao sentenciar o feito, o magistrado julgou improcedente o pedido, condenando o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este suspensos em decorrência da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Inconformado com a decisão,
PONCIO PILATOS BACELAR
interpôs o presente recurso de apelação, alegando que existência de provas nos autos, tanto no que se refere a posse e turbação, com croqui de fl.16, registro de imóveis de toda a posse Surubejú com concessão de posse por seus tios, anterior possuidores, defesa da posse por três vezes em outras ações, comunicação de turbação pelo apelado na DPC.

Afirma que a posse foi reconhecida pelo Juízo e pelo próprio apelado, ao dizer respectivamente , dominante e exercido o desforço imediato, estes por diversas vezes, nos termos da sentença/contestação. Além de reaver a posse toda vez que invadida e ameaçada, caracterizando a posse em apreço, as testemunhas relataram ter o apelante o exclusivo exercício da posse, diferente do apelado que jamais exerceu tal poder.

Por fim, afirma ter o justo título, motivos pelos quais requer que o recurso seja conhecido e provido.

Sem Contrarrazões.

Os autos vieram a mim conclusos.

É o relatório. Peço julgamento no plenário Virtual.

Belém,

de

de 2024.

DESA.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Na ação de
MANUTENÇÃO DE POSSE
, a parte autora tem que demonstrar de forma inequívoca os requisitos essenciais para propor tal ação. O artigo 561 do CPC dispõe, de forma expressa, ser ônus da demanda possessória a comprovação de:

I)

sua posse;

II)

a turbação ou esbulho praticado pelo réu;

III)

a data da turbação ou do esbulho

IV)

a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção de posse; a perda da posse; na ação de reintegração

Analisando os autos, observo que o apelante não consegue demonstrar a posse alegada, na medida em que as fotos não conseguem indicar referida pretensão, as testemunhas não são condizentes em seus depoimentos, capaz de assegurar que houve turbação, e a

alegação acerca da existência de outras ações que foi vencedor e, que, portanto

indicariam sua posse no bem em litígio , não se prestam para o fim almejado,

pois temos partes diversas, ações que foram extintas sem resolução de mérito, e áreas litigadas diversas, não podendo extrair se houve ou não posse anterior da área que se litiga na ação objeto deste recurso.

Outrossim, importante destacar que o documento de propriedade não se presta a comprovar posse, pois sendo situação fática, não há como se comprovar, exclusivamente por via documental, mas pela demonstração do exercício, de fato, de algum dos poderes inerentes à propriedade; ressaltando que o documento seria amplamente necessário em ações reivindicatórias.

Ora, era obrigação da autora da ação demonstrar que os réus ocuparam de forma injusta o imóvel objeto do litígio, o esbulho por ele praticado, bem como a data que teria ocorrido o referido esbulho, e essa prova não veio aos autos. Nesse sentido, o art. 373, I do Código de Processo Civil assim dispõe: Incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito. Assim, o desatendimento desse ônus impõe a improcedência da ação.

Conforme preleciona Rizzardo (2004, p. 103): “sem a posse anterior devidamente comprovada, não se admite reintegratória. É a posse o primeiro e o principal requisito de toda ação possessória”.

Desse modo, resta claro que não se mostra possível que seja julgada procedente a ação, como requer a apelante, razão pela qual não há como reformar a sentença atacada.

Diante do exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso.

É o voto.

Belém,

de

de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 19/09/2024